Tribunal: TJMT
Processo: 1017748-45.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017748-45.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), NELSON FERREIRA AIRES - CPF: 001.530.531-78 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVADO), RODRIGO FRASSETTO GOES - CPF: 005.504.549-93 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO - PEDIDO DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JUSRISPRUDÊNCIA - AUSÊNCIA DE DEMOSNTRAÇÃO DE DIVERGÊNCIA - PEDIDO REALIZADO EM SEDE DE AGRAVO INTERNO - NÃO CONHECIDO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS -

DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - MORA DO DEVEDOR CARACTERIZADA - AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA - RECURSO DESPROVIDO.

Estando devidamente fundamentada a decisão e não havendo novos elementos nos autos capazes de modificar o entendimento adotado, a manutenção da decisão proferida é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

AGRAVO INTERNO INTERPOSTOS NO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
N. 1017748-45.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:

NELSON FERREIRA AIRES.

AGRAVADO:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno proposto por
NELSON FERREIRA AIRES
contra a decisão monocrática que
NEGOU PROVIMENTO
ao Recurso de Embargos de Declaração opostos em face da decisão que NEGOU PROVIMENTO ao Instrumental por ele interposto em face de decisão proferida nos autos da Ação de Busca e Apreensão n. 1002853-15.2023.8.11.0086 - 1a Vara da Comarca de Nova Mutum - Objeto: Contrato de Financiamento no 3623443740 para Aquisição de Bens, garantido por Alienação Fiduciária, celebrado em 22/12/2021 (veículo marca Toyota, modelo Etios SD XLS, placa OBI2H56).

Em suas razões, aduz que fora utilizado acórdão paradigma do STJ que ainda não teve seu trânsito em julgado, asseverando que para constituição em mora, necessária a efetiva notificação do devedor, o que não houve no caso.

Assevera que a notificação ocorreu em horário de expediente do Agravante, devendo esta ser realizada fora do expediente.

Pugna pela reconsideração da decisão recorrida ou, não havendo juízo de retratação, pelo provimento do Recurso. Requer, ainda, seja instaurado um
INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JUSRISPRUDÊNCIA.

Contrarrazões apresentadas.

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

II

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARIA HELENA G. PÓVOAS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

INCIDENTE DE UNIFORMIAZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA

O Agravante pugna pela Instauração de Incidente de Uniformização de Jurisprudência.

Não é de se olvidar que o instituto de uniformização de jurisprudência tem caráter unicamente preventivo, não podendo ser utilizado como Recurso. Desta forma, tal instituto não pode ser invocado pela parte em um processo com o intuito de reformar uma decisão jurisdicional.

O incidente de uniformização de jurisprudência, previsto no 176 do Regimento Interno desta TJMT, pressupõe a existência de Recurso ou processo de competência originária ainda não julgado pelo Tribunal, a fim de evitar a divergência na interpretação de teses jurídicas, de modo a pacificar a jurisprudência interna dos tribunais e trazer segurança jurídica aos seus julgamentos.

TERESA ARRUDA ALVIM WAMBIER preleciona
“Não se trata de recurso, já que tem função preventiva: fixa-se a tese jurídica previamente, de molde a evitar que se venha a configurar divergência jurisprudencial, cujo risco já existe e se deve demonstrar. Está-se, na verdade, diante de um incidente processual”
(WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. Controle das Decisões Judiciais por Meio de Recursos de Estrito Direito e de Ação Rescisória. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2001, p. 331/332)

Portanto, é pressuposto do incidente de uniformização de jurisprudência o julgamento pendente, não se aplicando aos julgamentos já concluídos.

Nesse sentido é a jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. REGISTRO NO CRQ. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO COMO VIA RECURSAL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC NÃO DEMONSTRADA. EXISTÊNCIA DE MATÉRIA NÃO PREQUESTIONADA. SÚMULAS 282 E 356 DO STF, APLICÁVEIS POR ANALOGIA. VERIFICAÇÃO DA OCORRÊNCIA DE FATO GERADOR. AFERIÇÃO DA ATIVIDADE PREPONDERANTE DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. 1. O pleito de incidente de uniformização de jurisprudência, além de não comportar utilização como via recursal, "mercê de sua natureza preventiva, deve ser suscitado nas razões recursais ou em petição avulsa, evidentemente, antes do julgamento do recurso (art. 476 do CPC), cujo processamento se dá ao nuto do julgador" (PET nos EREsp 999662 / GO, Rel. Ministro LUIZ FUX, julgado em 3/2/2010, Dje 25/2/2010).[...]” (STJ – 2a T. – AgRg nos EDcl no REsp 1425008/SP – Relator: Min. HUMBERTO MARTINS – julgamento em 04/11/2014, DJe 14/11/2014)

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. FRAÇÃO DAS MAJORANTES. CRITÉRIO MATEMÁTICO. IMPOSSIBILIDADE. [...] 2. O incidente de uniformização de jurisprudência, previsto no artigo 476 do Código de Processo Civil e nos artigos 118 e seguintes do RISTJ, possui natureza preventiva de dissenso jurisprudencial, não sendo admitido como forma de irresignação recursal. Ademais, deve ser suscitado nas razões recursais ou em petição avulsa, em momento anterior ao julgamento do recurso, cujo processamento constitui faculdade do relator, não sendo possível a sua arguição em sede de agravo regimental. 3. Agravo regimental não provido.” (STJ – AgRg no HC 275.416/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, 6a Turma, julgado em 10/06/2014, DJe 01/07/2014)

No caso em comento, é possível constatar que o

Recurso de Agravo de Instrumento fora julgado em 05 de outubro de 2023, conforme ID n. 184827181.

Por sua vez, o pedido realizado em 20 de dezembro de 2023, em sede de Agravo Interno, quando desprovidos Embargos opostos.

Desta forma, inviável seu manejo.

Nesse sentido entendimento de diversas turmas do STJ e deste TJMT:

“PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. EXTEMPORANEIDADE. FACULDADE DO ÓRGÃO JULGADOR. 1. O incidente de uniformização de jurisprudência, mercê de sua natureza preventiva, deve ser suscitado nas razões recursais ou em petição avulsa, evidentemente, antes do julgamento do recurso (art. 476 do CPC), cujo processamento se dá ao nuto do julgador.Precedentes do STJ: PET no RMS 21527/RN, PRIMEIRA TURMA, DJ de 30/03/2009; EDcl no AgRg no Ag 1031834/RJ, QUINTA TURMA, DJ de 01/12/2008; EDcl no AgRg no Ag 968.141/SP, TERCEIRA TURMA, DJ de 05/08/2008; RMS 25.177/MG, QUARTA TURMA, DJ de 12/08/2008; AgRg nos EREsp 897.812/RS, PRIMEIRA SEÇÃO, DJ de 25/02/2008; EDcl no AgRg nos EDcl no Ag 644.834/PR, TERCEIRA TURMA, DJ de 04/04/2008 e AgRg no AgRg no Ag 789.582/MG, QUINTA TURMA, DJ 07/02/2. [...]” (STJ-1a T. - IUJur nos EDcl no RMS n. 23207/MT, Rel. Ministro LUIZ FUX, julgamento em 04/06/2009, DJe 05/08/2009).

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. EXTEMPORANEIDADE. FACULDADE DO ÓRGÃO JULGADOR. 1. O prazo quinquenal de que trata a Lei n. 4.717/1965 (Lei da Ação Popular) aplica-se à ação civil pública e também à respectiva execução (Súmula n. 150/STF). Precedentes. 2. O incidente de uniformização, nos termos dos arts. 118 e seguintes do RISTJ, além de ser uma faculdade do relator, deve ser suscitado nas razões recursais ou em petição avulsa, evidentemente, antes do julgamento do recurso (art. 476 do CPC). 3. No caso dos autos, o julgamento do agravo em recurso especial impede o processamento do incidente de uniformização de jurisprudência. 4. Agravo regimental desprovido. Incidente de uniformização indeferido." (STJ - AgRg no AREsp

245.847/MS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 27/11/2012, DJe 07/12/2012).

"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ICMS. COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. FATO GERADOR PRESUMIDO. BASE DE CÁLCULO. UTILIZAÇÃO DO PREÇO MÁXIMO AO CONSUMIDOR (PMC) ESTABELECIDO PELA CÂMARA DE REGULAÇÃO DO MERCADO DE MEDICAMENTOS (CMED). NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM, PARA ANÁLISE DAS DEMAIS CAUSAS DE PEDIR DE ANULAÇÃO DO DÉBITO FISCAL. 1. O incidente de uniformização de jurisprudência, além de constituir faculdade do magistrado, deve ser suscitado antes de julgado o feito principal, sendo inviável seu conhecimento em sede de agravo regimental ou de embargos de declaração. Precedentes: EDcl no MS 17.583/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 05/06/2013; AgRg no HC 152.150/RJ, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, DJe 10/05/2010.[...]” (STJ no AREsp 475.377/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/04/2014, DJe 08/05/2014)

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. INSTRUMENTO DESTINADO AO JULGADOR. FACULDADE NA INSTAURAÇÃO. 1. De acordo com a jurisprudência desta Corte, "O incidente de uniformização de jurisprudência é instrumento processual disponibilizado aos juízes e não à parte, antes do julgamento,

destinado a manter a unidade da jurisprudência interna entre órgãos fracionários de um mesmo tribunal, o que não ocorre no caso dos autos." (AgRg no AREsp 631.733/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 07/08/2017). 2. Pedido de instauração de Incidente de uniformização de jurisprudência indeferido.” (STJ - IUJur no AREsp 618.219/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe 30/05/2018)

“AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO À APELAÇÃO POR MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA - PRELIMINAR – INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO JURISPRUDENCIAL – REJEIÇÃO. MÉRITO – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – PEDREIRO – CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES – EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DEMONSTRADO – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – REGIMENTAL DESPROVIDO.

“A instauração do incidente de uniformização de jurisprudência é de faculdade do órgão julgador e deve ser suscitado antes do julgamento do recurso, sendo incabível seu conhecimento em sede de embargos de declaração ou de agravo regimental”. (AgRg no AREsp 641.545/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 18/06/2015, DJe 26/06/2015) Se o vínculo existente entre o contratado e a Administração Pública não estabelece o direito ao FGTS (regime de direito público), e se não há declaração de nulidade da contratação (na forma prevista no art. 19-A da Lei 8.036/90), não há falar em direito ao depósito do FGTS".(AgRg nos EDcl no AREsp 45.467/MG, 1a Turma, Rel. Min. ARNALDO ESTEVES LIMA, DJe de 15.3.2013)” (TJMT Ag 122869/2015, DRA. VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 22/09/2015, Publicado no DJE 06/10/2015)

"AGRAVO INTERNO – INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA – RECURSO PRINCIAL JÁ JULGADO – INCIDENTE NÃO CONHECIDO POR EXTEMPORANEIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A uniformização de jurisprudência é um incidente processual que possui caráter preventivo (e não corretivo), e por meio do qual se visa predeterminar o conteúdo de uma decisão que ainda não foi exarada, a fim de evitar a divergência na interpretação de teses jurídicas, pacificando, assim, a jurisprudência interna dos Tribunais e trazendo segurança jurídica aos seus julgamentos" (TJMT - IIJ no 83017/2018 - Relator: Desembargador JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA - julgamento: 13/08/2019 - Publicação -DJE 23/08/2019).

Se não bastasse, conforme se verifica das jurisprudências acima, ainda que fosse apresentado no prazo

legal, além de não ter sido evidenciada a divergência desta E. Corte, seria facultado ao relator aceitar ou não a instauração do procedimento de uniformização de jurisprudência.

Desta forma, diante de todas as circunstâncias, o pedido de instauração de incidente de uniformização de jurisprudência
não deve ser conhecido.

MÉRITO

Analisando as razões recursais, verifica-se que o Agravante reitera os argumentos já lançados nos autos quando da interposição do Agravo, não havendo qualquer fato novo ou elementos diversos que autorizem a modificação da decisão proferida.

Com efeito, como consignado no
decisum
recorrido, a despeito da alegação de que não houve a efetiva notificação da mora, tal fora enviada ao endereço do contrato, bem como protestado por edital, o que, nos termos da jurisprudência consolidada desta Câmara Julgadora, tem o condão de constituir em mora o devedor fiduciário.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO – COMPROVAÇÃO DA MORA - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL - ENTREGA REALIZADA NO ENDEREÇO FORNECIDO PELO DEVEDOR - VALIDADE – PROTESTO REALIZADO – PRESSUPOSTO PROCESSUAL DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO PRESENTE – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. A rigor do § 2o do artigo 2o do Decreto-Lei de no 911/69, bem como da Súmula de no 72 do Superior Tribunal de Justiça, a comprovação da mora é requisito indispensável à busca e apreensão e será comprovada, por carta registrada expedida por intermédio de cartório extrajudicial ou pelo protesto do título. A respeito da notificação extrajudicial, a jurisprudência considera válida a notificação encaminhada ao endereço do devedor de acordo com o contrato firmado, sendo prescindível a sua notificação pessoal.
Não obstante a correspondência tenha sido devolvida com a inscrição “não procurado”, o protesto por edital comprova a constituição em mora do devedor fiduciário
.- (N.U 1000561-62.2021.8.11.0107, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/08/2022, Publicado no DJE 08/08/2022)
(destaquei)

AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO - LIMINAR - IDONEIDADE DA COMPROVAÇÃO DA MORA – ENVIO DE COMUNICAÇÃO AO ENDEREÇO CONSTANTE NO CONTRATO – DEVOLUÇÃO COMO “NÃO PROCURADO” - POSTERIOR PROTESTO – MORA COMPROVADA – AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. I -
Cumpridos os requisitos legais, enveredando-se no mérito do agravo, deve ser visto que, o credor fiduciário, endereçando correspondências para o endereço constante do contrato e este retorna como ‘não procurado’, não estando obrigada a fazer outras diligências, vez que cumpriu o estabelecido no § 2o, do art. 2o, do Decreto-Lei 911/69, quando o bastante para que a constituição em mora seja feita, posteriormente, através do protesto do título, pela obrigação efetivamente vencida.
II - Manutenção da liminar para que o processo de busca e apreensão tenha regular andamento perante o Juízo de primeiro grau de jurisdição e regular andamento do feito, nos ulteriores termos do previsto no Decreto-Lei 911/69. (N.U 1000795-40.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/07/2022, Publicado no DJE 25/07/2022)
(destaquei)

AGRAVO INTERNO – INTERPOSIÇÃO EM FACE DE DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO – MÉRITO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – DEVOLVIDA COM A INFORMAÇÃO “NÃO PROCURADO” - MORA COMPROVADA – DEVER DE MANTER ENDEREÇO ATUALIZADO A FIM DE VIABILIZAR A COMUNIÇÃO ENTRE AS PARTES –– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que, nos pedidos de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, é dispensável a notificação pessoal do devedor para comprovação de sua mora, bastando, para tanto, a remessa de notificação extrajudicial ao seu endereço.
Na hipótese, é válida a notificação extrajudicial enviada para o endereço informado pelo devedor no contrato celebrado entre as partes, devolvida com a informação “não procurado”, eis que incumbe ao devedor manter o endereço atualizado, bem como fornecer endereço que possa viabilizar a comunicação.
Assim, se a parte não traz argumentos novos capazes de convencer o julgador da necessidade de reforma do decisum que negou provimento ao recurso, impõe-se a sua manutenção. (N.U 1010408-21.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/09/2021, Publicado no DJE 21/09/2021)
(destaquei)

Como se vê, o Recorrente faz uso de sua prerrogativa recursal para buscar a modificação do julgado reafirmando as teses já apresentadas, razão pela qual, diante da inexistência de elementos capazes a modificar a fundamentada decisão objurgada, esta há de ser mantida.

A propósito:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO DEFERIDO– BLOQUEIO TOTAL DA CONTA CORRENTE DOS EXECUTADOS ATÉ PERFAZER O MONTANTE INDICADO PELO JUIZ– IMPOSSIBILIDADE –ART.13, § 2o, DO REGULAMENTO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL, BACENJUD 2.0 – NECESSIDADE DE REITERAÇÃO DO PEDIDO DE PENHORA VIA BACENJUD, ANTE A EXISTÊNCIA DE SALDO INSUFICIENTE – NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE NOVA ORDEM DE BLOQUEIO PELO JUÍZO –AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS CAPAZES DE ENSEJAR A REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA RECURSO DESPROVIDO.
O desprovimento do agravo regimental é medida que se impõe quando a decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada e o Recorrente não traz elementos novos capazes de ensejar a sua reforma
. (...). (AgR 35162/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/06/2017, Publicado no DJE 03/07/2017)
(destaquei)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão monocrática pelos seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2024